Tribunal: CARF
Processo: 10830.727385/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727385/2019-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.024 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MOACIR DA CUNHA PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada
ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencido o
Conselheiro Luís Henrique Dias lima, que rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 03-88.850, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/BSB (fls. 380-
385):
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Campinas-SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
valor de R$74.780,06, a ser acrescido de multa de ofício de 20% e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 74.780,06,
por falta de comprovação da retenção.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727385/2019-55
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 27/09/2019,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Entende que a legislação é clara no sentido de que o imposto retido pela fonte pagadora
pode ser deduzido na DIRPF. Informa ter apresentado comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte comprovando as retenções.
Reconhece não ter apresentado comprovantes de recolhimento dos impostos retidos,
uma vez que estes não teriam sido pagos, mas não existiria obrigação legal para
apresentar esse documento em sede de malha fina de seu imposto de renda pessoal,
mesmo porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, ainda que o
contribuinte seja administrador da PJ.
Transcreve trechos de jurisprudência nos sentido de que bastaria comprovar a retenção
para ter direito à compensação do imposto, e discorda da interpretação de que essa
jurisprudência não se aplicaria a administradores das fontes pagadoras, uma vez que já
estaria mais que consolidada a jurisprudência de que há que se demonstrar a
responsabilidade dos sócios e administradores para que haja o redirecionamento da
execução fiscal, ainda que o crédito fiscal seja de imposto de renda retido na fonte.
Acrescenta que não havia disponibilidade financeira para que as empresas efetuassem
os recolhimentos, tanto que sequer teria recebido integralmente os honorários a que teria
direito.
Sustenta que a cobrança do imposto retido diretamente do impugnante seria indevida,
pois referidos impostos retidos já estariam sendo executados por meio das execuções
fiscais no 0005785-77.2016.4.03.6105, 0005771-93.2016.403.6105, e 0005775-
33.2013.4.03.6105.
A cobrança do imposto na presente notificação constituiria “bis in idem”, de modo que
solicita que a impugnação seja considerada procedente.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme dispositivo do acórdão:
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado, JULGAR
improcedente a impugnação.
Cientifique-se o contribuinte para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias a
contar da ciência, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo
art. 73 do Decreto 7.574 de 29 de setembro de 2011.

Intimado em 17/02/2020 (AR de fl. 391), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 394-411), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 394-411) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Como apontado no relatório, tratou-se o lançamento decorrente de glosa de
imposto de renda retido na fonte, visto que não houve a demonstração do efetivo recolhimento
tributário pela pessoa jurídica, assim como a responsabilização do Contribuinte Recorrente por
ser sócio da pessoa jurídica responsável pela retenção.
De acordo com a notificação de lançamento tributário (fls. 08-13), os
fundamentos legais foram:
 arts. 890, 897 a 900, 902, 908, 937 e 1.037 do Decreto n° 9.580, de 22 de
novembro de 2018 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR);
 Art. 8°, inciso II, alínea 'd', da Lei n° 9.250/95, arts. 73, 74 e 83, inciso II,
do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99; e,
 Art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o e 2° e 87, inciso IV, §
2o do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.

Neste caso, destaco o contido no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
§ 3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.

Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;

No presente caso, o Contribuinte apresentou as DIRF da pessoa jurídica, as quais
foram devidamente protocolizadas junto à Receita Federal (fls. 27-99), e especificamente em
nome do mesmo houve a declaração da retenção do Imposto de Renda. Todavia, acreditava que a
mesma não teria repassado aos cofres públicos, razão da existência de demanda judicial
executiva contra a pessoa jurídica (documentos de fls. 315-350).
Neste caso, destaco o previsto no Enunciado de Súmula CARF no 143:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)

E, sobre a existência de demanda judicial contra a pessoa jurídica, a DRJ não
apreciou a matéria, como destaco:
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Campinas-SP, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
valor de R$74.780,06, a ser acrescido de multa de ofício de 20% e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$74.780,06,
por falta de comprovação da retenção.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 27/09/2019,
mediante as alegações relatadas a seguir:
(...)
Sustenta que a cobrança do imposto retido diretamente do impugnante seria indevida,
pois referidos impostos retidos já estariam sendo executados por meio das execuções
fiscais no 0005785-77.2016.4.03.6105, 0005771-93.2016.403.6105, e 0005775-
33.2013.4.03.6105.
A cobrança do imposto na presente notificação constituiria “bis in idem”, de modo que
solicita que a impugnação seja considerada procedente.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727385/2019-55

É o relatório.

Voto
(...)
Assim sendo, considerando que, nos termos da legislação vigente, o administrador da
empresa responsável pelo pagamento dos rendimentos e respectiva retenção na fonte
responde solidariamente pelo pagamento do valor retido, a dedução do IRF na
declaração de ajuste correspondente a Imposto de Renda Retido por esta empresa não
pode ser efetuada sem a comprovação do efetivo pagamento desta obrigação tributária.
(...)
Portanto, não havendo comprovação do recolhimento do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo sujeito passivo, deve ser mantida a glosa efetuada pelo fisco.
A própria defesa reconhece que o imposto de renda retido na fonte sobre seus
rendimentos ainda não foi pago, de maneira que não há como restabelecer a
compensação pleiteada.
Em resumo, VOTO por julgar improcedente a impugnação, para manter, integralmente,
o lançamento.

Neste caso, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
retornem os autos à Secretaria da Receita Federal de origem para a apuração da execução ou
cobrança judicial do crédito aqui lançado.
Especificar o objeto em execução nas execuções fiscais no 0005785-
77.2016.4.03.6105, 0005771-93.2016.403.6105, e 0005775-33.2013.4.03.6105, indicadas pelo
Contribuinte, sendo, as partes, e a natureza do crédito em execução;
Também se o crédito tributário objeto do presente processo administrativo está em
cobrança judicial nos mencionados processos judiciais no item acima.
Após, apresentar relatório conclusivo.
Em seguida, intimar o Contribuinte para exercer o contraditório, caso queira.
Por fim, retornem os autos para este relator para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital